Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-13.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704716-13.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS PEREIRA LOBATO APELADO: DIVA BRITO DE SOUZA, CARLOS ALBERTO BRITO, CARLOS ADRIANO DE ALMEIDA BRITO, CARLA CRISTINA DE ALMEIDA BRITO, PATRICIA DE ALMEIDA BRITO D E S P A C H O LUIZ PEREIRA LOBATO apresenta pedido de reconsideração da decisão de ID67295395, pela qual indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal ao fundamento de que: “( ) E, do que se tem neste momento processual, a probabilidade do direito não se evidencia: Pelo 7o Ofício de Notas do Distrito Federal, até afirmado haver 'elementos de verossimilhança a atestar a idoneidade do reconhecimento feito neste cartório, em 18/11/1996' do negócio jurídico (ID66342360) firmado pelo autor/apelante e DIVA BRITO DE SOUZA. No entanto, consignado que 'não há como atestar a integridade do contrato particular, pois há indícios de substituição das primeiras páginas do documento': 'O carimbo sobreposto na última folha do contrato particular, o qual reconhece a assinatura de DIVA BRITO DE SOUZA e o carimbo de seta de indicação de assinatura são semelhantes aos carimbos utilizados à época; Foram verificados os sinais públicos arquivados nesta serventia e foi encontrado um sinal público datado de 02 de agosto de 2000, que continha assinatura da tabeliã substituta Antônia Mendonça Feitosa, que à época assinou o instrumento particular em questão, o qual há semelhança com a rubrica inserida no contrato. Por fim, comunico-vos que não há como atestar a integridade do contrato particular, pois há indícios de substituição das primeiras páginas do documento'. (ID66342610). Os instrumentos de procuração (ID66342363-ID66342364), também não são suficientes para comprovar a aquisição dos direitos sobre o imóvel, pois não apresentam os elementos para configuração do mandato em causa própria (in rem suam). Assim é que, em cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal” (ID 67295395). Pela petição de ID 68891230, LUIZ PEREIRA LOBATO (apelante) alega: “( ) em 2013 , a apelada DIVA BRITO, em depoimento prestado dentro do Inquérito Policial no 148/2012/DEF, que apurava conduta imputada ao apelante LUIS PEREIRA LOBATO, de venda fraudulenta do mesmo imóvel, consignou que a gleba havia sido efetivamente vendida , sem, contudo, conhecer as bases da negociação” (ID 68891230,p.3-4). Aduz: “A requerida mente, ainda, quando aduz, em 2013, que não sabia as condições da negociação entabulada com o comprador LUIS LOBATO, mormente se assinou o contrato em 1996, e, fora o precatório, nunca reclamou de nada em torno da venda. Necessário trazer ao feito o instrumento assinado por ela e o esposo falecido José Veríssimo” (ID 68891230,p.5-6). Afirma: “Este contrato estava juntado em um dos processos julgados pela nobre Juíza. A prova nova, ora anexada, somente foi descoberta agora, haja vista que o Processo no 2012.05.1.001672-3 (IP no 148/2012/DEF ), foi extinto ainda 'EM APURAÇÃO', isto é, sem vinculação ao nome do apelante LUIS PEREIRA LOBATO, por isso do seu desconhecimento . Anote se espelho do processo” (ID 68891230,p.11). Assevera: “A prova nova, ora anexada, somente foi descoberta agora, haja vista que o Processo no 2012.05.1.001672-3 (IP no 148/2012/DEF ), foi extinto ainda “EM APURAÇÃO”, isto é, sem vinculação ao nome do apelante LUIS PEREIRA LOBATO, por isso do seu desconhecimento . Anote se espelho do processo(...)” (ID 68891230,p.11). Ao final, requer: “( ) a RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO, que indeferiu o EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO diante da prova nova anexada (confissão de DIVA BRITO DE SOUZA , Processo no 2012.05.1.001672-3; IP no 148/2012/DEF ), sob pena de perecimento do direito, mantendo bloqueada a liberação do precatório até solução final deste apelo” (ID 68891230,p.12). Pelo despacho de ID69011885, foi aberta vista aos apelados para se manifestarem sobre a petição de ID68916986 no prazo de 5 (cinco) dias. DIVA BRITO DE SOUZA e CARLOS ALBERTO BRITO alegam extemporaneidade de novas provas, incompletude do inquérito policial e aparente prova fraudulenta: “No presente caso, uma vez que o referido documento foi apresentado de forma fragmentada de todos os supostos autos de inquéritos, o que por si só por induzir o juízo a erro, considerando que a íntegra do inquérito poderia facilmente ter em seu relatório a conclusão diversa do que consta no depoimento em decorrência de retificação de depoimento, cabendo àquele que apresentou o documento impugnado provar a sua autenticidade, conforme expressamente previsto no CPC” (ID 69438943,p.6). Por fim, requerem a condenação do apelante em litigância de má-fé (ID 69438943). CARLOS ADRIANO DE ALMEIDA BRITO, CARLA CRISTINA DE ALMEIDA BRITO e PATRICIA DE ALMEIDA BRITO requerem “( ) a inadmissão da prova documental anexada tardiamente, bem como o regular processamento e julgamento do recurso com a integral desprovimento do pleito" (ID 69829761). Muito bem. Das alegações deduzidas por LUIZ PEREIRA LOBATO no denominado “pedido de reconsideração” extrai-se o inconformismo em relação ao indeferimento da tutela recursal antecipada. Nesse contexto, complemente LUIZ PEREITA LOBATO as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora